Tribunal: TJDFT
Processo: 0744388-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744388-38.2024.8.07.0000 RECORRENTES: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPAÇÕES LTDA, CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS RECORRIDA: GJ ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. FACULDADE DO JUIZ. ÓBICE À INCLUSÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso em que se busca a inclusão do nome da parte executada em cadastrados de inadimplentes, via Serasajud. 2. Com intuito de assegurar o direito constitucional de o credor ter o seu crédito satisfeito em prazo razoável, o Código de Processo Civil criou diversos mecanismos para compelir o devedor a cumprir sua obrigação, dentre os quais a inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes (artigos 495, 517 e 782, § 3°, do CPC). 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “(...) o art. 782, § 3o, do CPC/2015 não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista o uso da forma verbal "pode", tornando claro trata-se de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.” (REsp 1.762.254/PE, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018). 4. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é providência que compete ao credor, que não pode, sem justa razão, transferir para o Poder Judiciário tal encargo, desobrigando-se, injustificadamente, de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados de maus pagadores. 5. Agravo de Instrumento não provido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão apontada (ID 93370754), nos seguintes termos: Na hipótese em exame, de fato, há omissão que deve ser sanada, pois o pedido de penhora de parte do faturamento da empresa demandada não foi analisado. Passo, pois, a analisar o referido pedido. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça e do art. 866 do CPC, a penhora de faturamento da empresa é medida excepcional, devendo ser observados requisitos para o seu deferimento, quais sejam, inexistência de bens do devedor ou os que possuir sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial. No caso em exame, como bem pontuou o Magistrado a quo, de acordo com o art. 866, § 2o, do CPC, para realizar a pretendida penhora será necessário nomear um administrador. Em regra, é nomeado um administrador pelo juízo, que terá o dever de apresentar um plano de constrição e de submetê-la à aprovação judicial. Caberá ao administrador efetivar a penhora dos valores mensais, prestar contas e disponibilizar os valores para imputação no pagamento. No caso em exame, a nomeação de sócio ou administrador da própria empresa para o exercício da função não é razoável. Destaca-se, ainda, que o endereço indicado pelo Exequente como sede da empresa está em outro Estado da Federação, o que dificulta a nomeação de administrador. Ademais, não há elementos para aferir qual seria o percentual do faturamento seria adequado para não inviabilizar o exercício da atividade empresarial. Portanto, considero não cumpridos os requisitos da penhora de parte do faturamento da empresa. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 7o, 139, inciso IV, e 782, §3o, todos do Código de Processo Civil, asseverando cabível a adoção de medidas executivas atípicas no caso dos autos, razão pela qual defende a utilização da plataforma SERASAJUD, com a inscrição da parte executada nos cadastros de proteção ao crédito, a fim de garantir maior efetividade e celeridade ao feito. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID 74315371). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o, 7o, 139, inciso IV, e 782, §3o, todos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser decisão discricionária do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD.” (AREsp n. 2.809.843/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74315371. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025